Tribunal: TJMT
Processo: 1052587-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052587-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[A. C. C. COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - CNPJ: 12.606.929/0001-48 (APELANTE), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO/AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - CANCELAMENTO - ESTORNO – LICITUDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

II - A empresa autora utiliza-se dos serviços prestados pela parte ré, ora apelada, não na qualidade de consumidora (destinatária final), pois se utiliza do sistema de cartões promovido pela ré para fomentar sua própria atividade empresarial, isto é, exercendo atividade intermediária, incluindo-se na cadeia produtiva.

III - Muito embora o contrato seja de adesão, a autora/recorrente teve acesso ao seu teor, tendo conhecimento das cláusulas e condições nele estabelecidas, de modo que, se sentindo prejudicada pela disposição que lhe acarreta a responsabilidade pelas ocorrências de “chargeback”, poderia ter abdicado de aderir ao sistema de filiação da Cielo e buscar outra empresa que melhor atendesse aos seus interesses.

IV - Não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1052587-75.2020.8.11.0041 interposto por A. C. C. COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” onde litiga com CIELO S.A. perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 102962469 o magistrado aquo julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

Posteriormente, foram acolhidos parcialmente os embargos de declaração, sob ID. 102962475, para consignar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, e, por consequência, a inversão do ônus da prova no caso em tela.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 102962477 ocorrência de cerceamento de defesa, visto que, havia controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra nos autos, sendo imprescindível que o juízo a quo viabilize ao Apelante a produção da prova requerida;

Afirma a necessidade da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, posto que no caso em tela viso que a Apelada é uma empresa de serviços financeira administradora de cartões de crédito, não obstante tal questão já se encontra consolidada pela jurisprudência pátria e pelas decisões de nosso egrégio Tribunal Superior, bem como pela súmula 297 do STJ;

Alega a existência de cláusulas abusivas, eis que não restam dúvidas que as cláusulas contratuais que eximem a fornecedora de serviços de toda e qualquer responsabilidade pela ineficiência do serviço prestado;

Sustenta que entregou seu produto por confiar fielmente da prestação do serviço oferecido pela Apelada, posto que depende exclusivamente da confirmação de pagamento fornecido pela empresa Recorrida. Portanto, é evidente que a Recorrente se ateve à todos os procedimentos de segurança, diante daquilo que lhe é possibilitado, devendo portanto a Recorrida se ater a segurança das vendas realizadas e das informações fornecidas, configurando então a responsabilidade pela prestação do serviço;

Registra que as compras foram realizadas no início do mês de julho de 2020 e então, a apelante efetuou o envio das mercadorias somente em agosto, um mês após a compra, justamente para se assegurar de qualquer fraude;

Por fim, diz que a conduta ilícita da recorrida causou prejuízos de ordem financeira à Recorrente e conforme dispõe nossa legislação, quando alguém causa prejuízo em razão do descumprimento de um dever jurídico ou contratual, surge a obrigação de indenizar que tem por finalidade compensar os danos ou prejuízos financeiros sofridos pela vítima colocando-a na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso;

Requer seja cassada a v. sentença, acolhendo-se a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, determinando-se que os autos retornem à instância a quo para a realização de oitiva de testemunhas e do depoimento da parte autora. Superada a preliminar de mérito, requer seja dado provimento ao vertente recurso de apelação, para que seja reformada r. sentença, julgando totalmente procedente a ação promovida pela Apelante, reconhecendo a relação de consumo entre as partes, aplicando a inversão do ônus da prova e então, reconhecendo a existência do dano material pela falha na prestação do serviço.

Contrarrazões sob ID. 102962483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por A. C. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP (MT Distribuidora), doravante denominado recorrente, em face de CIELO S.A. doravante denominado recorrido.

Narrou a autora/recorrente que atua no comércio especializado de equipamentos e suprimentos de informática, eletrônicos de uso pessoal e doméstico, dentre outros; e que contratou os serviços da requerida, que se comprometeu, mediante contraprestação pecuniária, em fornecer praticidade das transações virtuais, através de cartão de crédito/débito e meios virtuais. Aduziu que a requerida disponibilizou a ferramenta denominada Cielo Super Link, a qual propõe a facilitação do pagamento, e consiste na disponibilização de um link de pagamento, para que a empresa realize suas transações à distância, e, ainda, oferece um sistema de antifraude para garantir que a venda seja realizada com segurança.

Expos que, utilizando-se da ferramenta supracitada, e se atendo a todos os métodos de segurança estipulados pela empresa requerida/recorrida, realizou algumas vendas de seus produtos à terceiros, e assim, após a confirmação de pagamento concedida pela empresa ré/recorrida, entregou os produtos. Todavia, verificou que algumas vendas não haviam sido pagas, diante de transações contestadas, e, portanto, foi realizado o “chargeback” (devolução do pagamento), por se tratar de fraude.

Acervou que em razão das falhas e irregularidades ligadas à prestação de serviços da ré, que não tomou as medidas de segurança necessária, comprovando a veracidade da compra, ou por não ter comunicado a requerente quando da acusação de “compra não reconhecida”, e ter efetuado o estorno dos valores mediante um “chargeback” indevido, deve a requerida/apelada ser condenada a ressarcir a autora/recorrente pelos prejuízos materiais sofridos.

O juiz aquo julgou a ação improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa; necessidade de aplicação do CDC e consequente inversão do ônus da prova; existência de cláusulas abusivas e falha na prestação de serviço.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi realizada audiência de instrução.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de juntada de documentos ou indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Como se vê, para casos tais, a vítima fica incumbida de demonstrar, além do dano e do nexo causal, a ocorrência de uma das três modalidades de culpa, para que seja ressarcida pelo dano daí decorrente.

A requerida somente poderá ser responsabilizada se a autora da ação tiver comprovado o dano, o nexo causal e demonstrado que o evento danoso foi gerado por imprudência (traduzida por atitudes impensadas, despidas de qualquer acautelamento), negligência (omissão de precauções impreteríveis) ou imperícia (carência de conhecimento técnico) da requerida.

Neste panorama, inaplicável o CDC no contrato entabulado entre as partes.

Para que sejam aplicáveis as regras e princípios da legislação consumerista, não basta o contrato ser de adesão, é necessário que se esteja diante de uma relação de consumo, em que se encontre, de um lado, o consumidor e, de outro, o fornecedor.

Assim, nos termos do artigo 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ou seja, serve-se do produto ou mercadorias para uso próprio, sem obtenção de lucro.

No caso em tela, a empresa autora utiliza-se dos serviços prestados pela parte ré, ora apelada, não na qualidade de consumidora (destinatária final), pois se utiliza do sistema de cartões promovido pela ré para fomentar sua própria atividade empresarial, isto é, exercendo atividade intermediária, incluindo-se na cadeia produtiva.

Por conseguinte, a análise do caso em liça não poderia se dar sob a tutela especial consagrada no Código de Defesa do Consumidor, já que não há a figura do consumidor final na relação, nem tampouco hipossuficiência a ser reconhecida.

No mesmo sentido, são os julgados do STJ e desta Corte que seguem:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. "TAXA DE DESCONTO" COBRADA EM OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÕES DE CRÉDITO. JUROS. LIMITAÇÃO. I.- Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte, o critério a ser adotado para determinação da relação de consumo é o finalista. Desse modo, para caracterizar-se como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. II.- Não há relação de consumo no caso dos autos, uma vez que o contrato firmado pelas partes constitui apenas instrumento para a facilitação das atividades comerciais do estabelecimento recorrido. III.- A "taxa de desconto" cobrada nas operações de antecipação de pagamento dos valores das transações realizadas com cartões de crédito corresponde a juros compensatórios. IV.- Estando estabelecido nos autos que a empresa que cobrou a "taxa de desconto" não é instituição financeira, incide a limitação dos juros à taxa de 12% ao ano. V.- Recurso Especial improvido.” (REsp 910.799/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 12/11/2010).

“APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À EMPRESA AUTORA, POIS NÃO É DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. RELAÇÃO DAS PARTES REGIDA PELA LEGISLAÇÃO CIVIL. A relação jurídica estabelecida com a demandada foi originada da locação de equipamentos para meios de pagamento (cartão de crédito), não se tratando a empresa autora de destinatária final do bem, pois se trata de aquisição de produto ou utilização de serviço para incrementação de sua atividade comercial. Não há como se considerar rescindido o contrato a partir de mero telefonema para o sistema de "call center", devendo ser obedecido o estabelecido no contrato de afiliação ao Sistema CIELO. UNÂNIME. DESPROVERAM O RECURSO.” (Apelação Cível No 70052486933, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/06/2013).

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A empresa autora utiliza os serviços da ré como forma de facilitar e até incrementar seus negócios, de sorte que não lhe podem ser aplicadas as prerrogativas inerentes aos consumidores. Reconhecimento da distribuição do ônus probatório, nos moldes previstos no artigo 333 do CPC. [...] APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível No 70043585173, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Balson Araújo, Julgado em 16/02/2012).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTORNO DE QUANTIAS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. EMPRESÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 6o, VIII, DO CDC. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Seja pela concepção finalista de consumidor, seja pela maximalista, é inviável se cogitar que o empresário credenciado a serviço de transmissão de dados para utilização de cartão de crédito (Sistema REDECARD) seja considerado consumidor do serviço, pois nele não se encerra objetivamente a cadeia produtiva. Dessa forma, em litígio ajuizado pelo empresário envolvendo o estorno de valores decorrentes de eventual utilização fraudulenta do cartão de crédito, é inviável a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. 2. Viável, todavia, manter a obrigação da ré para fornecer o endereço do titular do cartão de crédito utilizado para a compra discutida, com base na Teoria da Carga Dinâmica da Prova, segundo a qual, o ônus de sua produção deve recair sobre a parte que detiver melhores condições de produzi-la. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento No 70034970905, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 10/06/2010).

Desse modo, não há falar em incidência do Código Consumerista na relação em liça, uma vez que o contrato firmado pelas partes constitui apenas instrumento para a facilitação das atividades comerciais do estabelecimento recorrido, logo a questão se resolve com base no ônus da prova, consoante dispõe o art. 333, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que em sua defesa, a parte apelada repeliu as acusações autorais alegando que que por tratar-se de empresa atuante na esfera de meios de pagamento, não cabe à requerida autorizar ou negar qualquer transação; (ii) que atua prestando serviços de credenciamento de estabelecimentos para a aceitação de cartões de crédito e/ou débito, permitindo, assim, a captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações efetivadas por meio de seu sistema; (iii) que não possui relação com portadores de cartões, não tendo acesso às informações de validade e/ou existência de limite de crédito, as quais são imprescindíveis para a emissão do código de autorização, o qual é de responsabilidade única e exclusiva da instituição bancária emissora do cartão, e limita-se à certificação de que o cartão existe, e que possui saldo para a realização da compra; (iv) que o estabelecimento deve analisar cada venda e verificar se tem indícios ou não de fraude, e só ele pode fazê-lo, já que a requerida não tem acesso aos dados do comprador, assim, a negligência da autora no momento da captura da venda não pode afetar a requerida; (v) que a autora não observou o manual antifraude disponibilizado pela requerida a todos os estabelecimentos parceiros; e (vi) que não há responsabilidade da requerida sobre dano passível de reparação.

Pois bem.

Impõe-se a apreciação do cerne da controvérsia, que consiste na inconformidade da autora/apelante quanto ao estorno dos pagamentos efetuados, em razão de compras realizadas por terceiros mediante cartão, posteriormente contestadas.

Da análise dos autos, constata-se que a autora/recorrente realizou vendas em julho de 2020, por meio de sua loja virtual, em que o consumidor final utilizou-se de cartões de crédito, operações estas realizadas e estornadas, sem, contudo a devolução das mercadorias despachadas.

Informou que o prejuízo financeiro totalizou R$ 36.056,28 (trinta e seis mil e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos).

A parte recorrente suscita abusividade das cláusulas integrantes do contrato entabulado com a parte recorrida.

Neste espeque, se faz necessário repisar as condições estabelecidas e razões trazidas na sentença combatida.

Deveras, extrai-se do “CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO” (ID. 102961234 - Pág. 1) as referidas cláusulas atinentes ao cancelamento de uma venda feita com cartão de débito ou crédito, pelo não reconhecimento da compra por parte do titular do cartão (“chargeback”), através do comércio eletrônico pelo qual as vendas impugnadas ocorreram:

“Cláusula 11 – Nas TRANSAÇÕES em que não houver digitação de SENHA, o CLIENTE sera responsável por colher a assinatura do PORTADOR na via do COMPROVANTE DE VENDA, que ficará com o CLIENTE e por conferir com as constantes do CARTÃO e documento de identificação pessoal.

[...]

Parágrafo Quarto – Para aqueles CLIENTES autorizados a participar do Sistema SAV / CVA - Captura via Autorizações, no momento da solicitação do CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO será realizada também a captura da TRANSAÇÃO, ficando dispensado o preenchimento e envio do RESUMO DE OPERAÇÕES ao banco de DOMICÍLIO BANCÁRIO. Por razões de segurança, esta modalidade de captura exige que o CLIENTE informe dados de segurança no momento da solicitação do CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO.

[...]

Cláusula 21 – O CLIENTE tem ciência que, ainda que a TRANSAÇÃO tenha recebido um CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO, ela poderá ser cancelada, debitada ou sofrer CHARGEBACK ou não ser capturada pela CIELO. Nestes casos o seu valor não será pago ou, se já tiver sido pago, ficará sujeito a estorno. Essa regra também será aplicada nas seguintes situações:

i. Se a controvérsia sobre os bens e serviços fornecidos, incluindo mas não se limitando a serviços não prestados, mercadoria não entregue ou ainda casos de defeito, vícios ou devolução, não for solucionada entre CLIENTE e PORTADOR ou se o PORTADOR não reconhecer ou discordar da TRANSAÇÃO;

[...]

iv. Se a TRANSAÇÃO não for comprovada pela exibição do COMPROVANTE DE VENDA, da nota fiscal e/ou do respectivo comprovante de entrega de mercadoria ou serviço e/ou dos outros documentos que venham a ser exigidos pela CIELO conforme o MEIO DE PAGAMENTO utilizado e/ou TRANSAÇÃO realizada;

[...]

ANEXO I – DEFINIÇÕES

[...]

CHARGEBACK – Contestação por parte do EMISSOR ou do PORTADOR de uma TRANSAÇÃO efetuada pelo CLIENTE que poderá resultar na não realização do pagamento ou no estorno do crédito efetuado pela CIELO ao CLIENTE.

[...]

CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO – Conjunto de caracteres fornecido pelo EMISSOR que identifica, exclusivamente na data e hora de sua emissão (i) que o MEIO DE PAGAMENTO consultado não estava bloqueado ou cancelado; e (ii) que o limite de crédito disponível do PORTADOR, na ocasião, suportava a TRANSAÇÃO.

COMÉRCIO ELETRÔNICO CIELO – Plataforma tecnológica disponibilizada diretamente pela CIELO às lojas virtuais que aceitam MEIOS DE PAGAMENTO, e que torna possível a captura eletrônica e o processamento de TRANSAÇÕES entre CLIENTE e PORTADOR, mediante autorização online pela internet.

[...]

ANEXO III - COMÉRCIO ELETRÔNICO CIELO

Cláusula 1a – LOJA VIRTUAL: 1.1 – O CLIENTE, por sua própria conta e risco, efetuará a construção de sua loja virtual bem como a sua integração com o COMÉRCIO ELETRÔNICO CIELO e com os componentes e protocolos que utilizar, ficando estabelecido que, para aceitação da loja virtual, o CLIENTE deverá seguir todos os procedimentos estabelecidos pela CIELO, manuais técnicos e materiais explicativos específicos, incluindo, mas não se limitando aos seguintes:

i. O CLIENTE é responsável pela manutenção da sua loja virtual oferecendo um ambiente seguro, dentro dos requisitos estabelecidos pela CIELO para navegação e realização de TRANSAÇÕES pelos PORTADORES;

ii. O CLIENTE responderá pelo uso indevido por parte de terceiros das informações que veicular em sua loja virtual e por todas e quaisquer reclamações a que o uso indevido de tais informações der causa.

Cláusula 2a – AUTENTICAÇÃO ONLINE:

2.1 – O CLIENTE poderá, a seu exclusivo critério, autenticar a TRANSAÇÃO realizada por meio do COMÉRCIO ELETRÔNICO CIELO, mediante pagamento da tarifa específica vigente à época.

2.2 – A autenticação consiste na verificação dos dados de segurança fornecidos pelo EMISSOR, objetivando confirmar a titularidade do PORTADOR do CARTÃO no momento em que está realizando uma TRANSAÇÃO. Os dados de segurança verificados podem variar de acordo com cada EMISSOR.

Cláusula 3a – AUTORIZAÇÃO ONLINE:

3.1 – Na realização da TRANSAÇÃO, o CLIENTE deverá solicitar CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO. Uma vez recebido o CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO aprovando a TRANSAÇÃO, o CLIENTE poderá confirmar a TRANSAÇÃO posteriormente à data da venda, no prazo a ser determinado entre CIELO e CLIENTE, caso opte por esta opção. Do contrário, pode optar pela obtenção do CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO e autenticação online da TRANSAÇÃO.

[...]

Cláusula 4a – PROTOCOLOS DE SEGURANÇA:

4.1 – Com o intuito de aumentar a segurança das transações realizadas por meio do COMÉRCIO ELETRÔNICO CIELO, o CLIENTE poderá aderir aos protocolos de segurança das INSTITUIDORAS DE ARRANJO DE PAGAMENTO, incluindo, mas não se limitando ao Verified by Visa e ao Secure Code.

4.2 – Para aderir aos protocolos de segurança, o CLIENTE deverá cumprir todos os requisitos e determinações das INTITUIDORAS DO ARRANJO DE PAGAMENTO e da CIELO.

4.3 – A adesão aos protocolos de segurança não conferem garantia por parte da CIELO ao CLIENTE com relação o pagamento das TRANSAÇÕES realizadas por meio do COMÉRCIO ELETRÔNICO CIELO.”

Assim sendo, contrariamente ao que pretende a demandante/recorrente, inexiste abusividade no contrato firmado pelas partes, que assim dispõe:

“Cláusula 21a – O CLIENTE tem ciência que, ainda que a TRANSAÇÃO tenha recebido um CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO, ela poderá ser cancelada, debitada ou sofrer CHARGEBACK ou não ser capturada pela CIELO. Nestes casos o seu valor não será repassado ou, se já tiver sido repassado, ficará sujeito a estorno. Essa regra também será aplicada nas seguintes situações :

i. Se a controvérsia sobre os bens e serviços fornecidos, incluindo mas não se limitando a serviços não prestados, mercadoria não entregue ou ainda casos de defeito, vícios ou devolução, não for solucionada entre CLIENTE e PORTADOR ou se o PORTADOR não reconhecer ou discordar da TRANSAÇÃO;”

Muito embora o contrato seja de adesão, a autora/recorrente teve acesso ao seu teor, tendo conhecimento das cláusulas e condições nele estabelecidas, dentre elas a cláusula acima colacionada, de modo que, se sentindo prejudicada pela disposição que lhe acarreta a responsabilidade pelas ocorrências de “chargeback”, poderia ter abdicado de aderir ao sistema de filiação da Cielo e buscar outra empresa que melhor atendesse aos seus interesses.

Não se pode deixar de observar, ainda, que tanto as aprovações de compras virtuais como os seus eventuais cancelamentos são efetuados pela bandeira do cartão de crédito (VISA, Mastercard, ELO e American Express, por exemplo), a qual também é a parte responsável pelo repasse da informação acerca da autorização ou não para a realização da compra às empresas que operacionalizam as transações, mediante a disponibilização de uma plataforma de pagamentos via internet (como é o caso da Cielo), que, por sua vez apenas comunica tal informação à loja virtual.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO/AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO VIRTUAL PELAS OCORRÊNCIAS DE CHARGEBACKS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. O fato de uma relação ser considerada de consumo e de o Código de Defesa do Consumidor estabelecer normas protetivas não significa que todo e qualquer direito invocado pelo consumidor deva ser acolhido. Logo, o simples fato de o contrato firmado pelas partes ser de adesão e impor ao estabelecimento on-line contratante os ônus decorrentes das transações operadas mediante fraude e que resultem em chargeback, por si só, não acarreta a nulidade de tal previsão contratual, ainda mais quando a operadora do cartão de crédito (no caso concreto, a Cielo), não é a parte responsável pela autorização ou eventual cancelamento das transações (função inerente às bandeiras de cartão de crédito). APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70075428458, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 15/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL: AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO - CDC - INAPLICABILIDADE - OPERAÇÃO DE CRÉDITO À VISTA - CANCELAMENTO - ESTORNO - LICITUDE. - A empresa que se utiliza dos serviços de prestação de serviço para realização de transações mediante a utilização de cartões de crédito e débito como forma de facilitar e até incrementar seus negócios, não se lhe aplica as prerrogativas inerentes aos consumidores - Demonstrado o creditamento de quantia a favor da empresa em razão de venda na modalidade "crédito à vista" e posterior cancelamento, é possível se proceder ao estorno da quantia inicialmente creditada em favor da empresa demandante. (TJ-MG - AC: 10433120335099001 Montes Claros, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 12/11/2015, Câmaras Cíveis - 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2015)

Nesse contexto, não tendo sido evidenciada a prática de qualquer abusividade contratual ou falha na prestação de serviço na situação em liça, não há razões reforma da sentença.

Diante da inexistência de comprovação de dano, nexo causal e de que o evento danoso tenha sido gerado por imprudência, negligência ou imperícia, impossível se cogitar em responsabilidade civil e indenização por danos morais.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Em detida analise dos autos e do arcabouço probatório é impossível determinar que a parte apelante sofreu danos morais por responsabilidade da apelada.

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022